Tribunal: TJBA
Processo: 8014422-66.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014422-66.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE DO CARMO DE JESUS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RMC EM CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por JOSE DO CARMO DE JESUS SANTOS contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S.A.. A decisão de origem entendeu inexistente o interesse de agir, diante da ausência de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial da controvérsia, em observância à Recomendação nº 159/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. Define-se se a ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa autoriza a extinção do processo por falta de interesse de agir, notadamente em demandas consumeristas envolvendo alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). III. Razões de decidir 3. O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura o direito fundamental de acesso à justiça, vedando condicionamento do exercício da ação ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo quando previsto expressamente em lei, o que não ocorre no caso dos autos. 4. O §2º do art. 3º do CPC orienta o Judiciário a promover a solução consensual dos conflitos, mas tal diretriz não pode restringir o direito de ação, que é garantia constitucional. 5. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ tem caráter orientativo e não vinculante, não podendo suprimir garantias constitucionais. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o esgotamento da instância administrativa não constitui condição para o ingresso em juízo (AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, STJ; TJBA, Apelação nº 8006685-29.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8002519-46.2019.8.05.0027). 7. Demandas repetitivas em relações de consumo não se confundem com litigância predatória. A massificação decorre da própria realidade social e do padrão contratual adotado pelas instituições financeiras, não configurando abuso processual em si. 8. No caso concreto, a extinção do feito por ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, impondo-se a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação. Tese de julgamento: 1. "O esgotamento da via administrativa não é condição de procedibilidade da ação judicial, sendo indevida a extinção do processo por ausência de interesse de agir com base na falta de comprovação de tentativa de solução extrajudicial." 2. "A Recomendação nº 159/2024 do CNJ possui caráter orientativo e não pode restringir o direito constitucional de acesso à justiça." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014422-66.2024.8.05.0039, em que figuram como Apelante, JOSE DO CARMO DE JESUS SANTOS, e, como Apelado, BANCO BMG S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça